Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-09
Data de publicação: 2010-09-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL. AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO JUÍZO ORDENADO, QUE DIVULGOU O ATO, COM ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL, PELA INTERNET. DESNECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO TAMBÉM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 




A data da oitiva impugnada foi divulgada na internet pelo juízo ordenado, com antecedência razoável para que a defesa tomasse conhecimento e, querendo, comparecesse à audiência. 




Logo, não há como prosperar o pedido de anulação do ato ordenado. 




Agravo regimental não provido.